Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701388-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASILENE SANCHES DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para o agravado forneça o procedimento CE - PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA, no prazo de 10 dias. Transcrevo a decisão recorrida: " Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela de urgência intentado por BASILENE SANCHES DA COSTA, qualificada nos autos, com o objetivo de compelir o ente federado a lhe fornecer o procedimento cirúrgico CE - PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer o procedimento nominado CE - PLÁSTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação – em data recente, especificamente no dia 30/05/2022, com a anotação de risco amarelo e sob o regime de urgência (id. 131937549 – pág. 2). Há informação de que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas em março de 2022. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de cirurgia aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. Observe-se, ainda, o conteúdo da Recomendação no 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que vivenciamos: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" (Destaquei). A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)." Em seu recurso, a parte agravante afirma que é portadora de cardiopatia reumática grave estenose valvar mitral crítica. Defende a urgência da medida posto que é o único tratamento para sua enfermidade e que apresenta sintomas desde 2019, com alto risCo de morte súbita. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para obrigar o recorrido a fornecer o procedimento cirúrgico nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “C A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação – em data recente, especificamente no dia 30/05/2022, com a anotação de risco amarelo e sob o regime de urgência (id. 131937549 – pág. 2).”. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito, comprovado por laudo médico, bem como com a alteração do risco do paciente para realização do procedimento médico, devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1257707, 07000135420208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Defiro a gratuidade de justiça postulada. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator